Tribunal: TCU
Processo: 013.318/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial que apura irregularidades na construção de um barracão no Município de Francisco Alves/PR com recursos oriundos de contrato de repasse..

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades ocorridas no Contrato de Repasse 244.410-07/2007/MAPA/Caixa, celebrado com o objetivo de construir barracão pré-moldado com área de 209,89m2, no lote n. 10 da Quadra 23, em Francisco Alves/PR, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Município de Francisco Alves/PR, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "c"; 19 e 23, inciso III, todos da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Original: R$ 100.425,00 Data da Ocorrência: 24/12/2008 9.2. autorizar, desde logo, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.3. autorizar, caso solicitado, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando-se o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada parcela, atualizada monetariamente, os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. dar ciência desta deliberação ao Município de Francisco Alves/PR, à Procuradoria da República do Estado do Paraná e ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.